Tribunal: STF
Processo: RMS 36842
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. SUFICIENTE MOTIVAÇÃO DE JULGADO PRETENSÃO INFRINGENTE PARA O INDEVIDO REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração opostos por Maria Auxiliadora de Vasconcellos, em 3.4.2019, contra decisão pela qual neguei seguimento a recuso em mandado de segurança:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO OU PREJUÍZO À DEFESA. LICITUDE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA RECORRENTE: PRECEDENTES. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 8).
    2. A embargante suscita omissão na decisão embargada, na qual não se teria cuidado de “esclarecer quais pontos do Acórdão Recorrido deixaram de ser impugnados” (fl. 2, e-doc. 37).
    Assevera não terem sido enfrentados “os argumentos da Impetrante no sentido de que as notícias que veicularam sua prisão em 2005 também trouxeram informações sobre o patrimônio a descoberto, de modo que o termo inicial da prescrição seria o conhecimento dos fatos pela autoridade coatora na data da veiculação das notícias sobre suposto patrimônio a descoberto tornando o fato (objeto do PAD) público e de notoriedade nacional” (fl. 2, e-doc. 37).
    Retoma as teses do recurso ordinário transcrevendo os trechos em que teria havido integral impugnação do acórdão recorrido.
    Conclui ter impugnado “os argumentos alegando que existiam provas nos autos a demonstrar a efetiva transferência de recursos para o patrimônio da Recorrente, apresentando inclusive julgados do Conselho de recursos fiscais para rebater o entendimento extraído do julgado” (fl. 22, e-doc. 37). 
    Ressalta ter trazido “neste recurso a mesma tese não enfrentada pelo acórdão Recorrido, em que pese a oposição de embargos de declaração requerendo o saneamento da omissão, e do mesmo modo, na R. Decisão Monocrática ora embargada, também não se nota o enfrentamento da matéria” (fl, 28, e-doc. 37). 
    Insiste em que “a V. Decisão Monocrática não enfrenta a matéria posta pela Impetrante, havendo, tal qual no Acórdão Recorrido, a aparência de que a matéria levantada foi enfrentada pelos órgãos julgadores, porém nenhuma autoridade administrativa, nem judiciária se dignou a enfrentar a matéria tal como ela foi posta” (fl. 34, e-doc. 37). 
    Pede sejam os presentes embargos “processados, conhecidos e inteiramente providos, para o fim de que sejam sanados os vícios apontados” (fl. 34, e-doc. 37).
    3. Em 4.5.2020, a União ofereceu contrarrazões asseverando que “a parte recorrente apenas se limita a transcrever os argumentos levantados em sede de recurso e minuciosamente apreciados na decisão embargada” (fl. 3, e-doc. 42).
    Ressalta que a embargante, “inicialmente, alega a existência de obscuridade sob o fundamento de que “a R. Decisão não cuida de esclarecer quais pontos do Acórdão Recorrido deixaram de ser impugnados” e passa a novamente reproduzir, um a um, os argumentos levantados em sede de recurso ordinário” (fl. 3, e-doc. 42). 
    Sustenta que, “ao revés do que sustenta a embargante, a Ministra Relatora se manifestou expressamente sobre referido argumento no sentido de que a notícia jornalística veiculada em 2005 se relacionava à investigação diversa daquela que ensejou a instauração do PAD objeto do presente processo” (fl. 4, e-doc. 42). 
    Conclui pela “inexistência de qualquer vício a ensejar a modificação do julgado, requer a União que não sejam conhecidos os embargos de declaração. Caso sejam admitidos, requer que, no mérito, sejam rejeitados” (fl. 6, e-doc. 42).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à embargante.
    5. A análise da alegada omissão em “decisão unipessoal” suscitada nos presentes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    6. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto ambíguo, obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese da embargante. 
    7. A decisão embargada fundamentou-se na impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, impugnáveis por recurso ou ação rescisória, nos termos previstos em lei, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verificou na espécie.
    A embargante inclusive transcreve o trecho da decisão em que explicitamente tratada ponto que reputa omisso:
    “A R. Decisão Monocrática, ao apreciar a questão se limitou a afirmar: ‘A ampla divulgação, em noticiários nacionais, da prisão cautelar da recorrente, ocorrida em 7.5.2005, vinculava-se a investigação diversa, afeta a crime tributário (inc. III do art. 3º da Lei 8.137/1990) praticado na condição de Auditora da Receita Federal, em favor da Empresa Madureira Candelária, o que resultou em um segundo processo disciplinar em que igualmente fixada a demissão do cargo público (matéria objeto do Recurso em Mandado de Segurança n. 36.764, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski).
    Como assentado no acórdão recorrido, em decorrência do não lançamento tributário em favor de duas grandes empresas, contrariamente às determinações legais, a recorrente respondeu àquele segundo processo disciplinar, no qual também foi concluída a sua demissão. Além disso, “pela prática em relação a uma dessas empresas a impetrante respondeu criminalmente por crime contra a ordem tributária, sendo condenada em primeiro e segundo grau e recebendo, além da pena privativa de liberdade, a penalidade de perda do cargo público” (voto condutor, fl. 77, vol. 29). Na espécie, comprovado que a autoridade competente foi cientificada, em 19.7.2011, dos fatos que levariam à instauração de processo disciplinar naquele mesmo ano, não se há cogitar de prescrição” (fl. 33, e-doc. 37).
    Consta, ainda, da decisão agravada:
    “Na espécie, comprovado que a autoridade competente foi cientificada, em 19.7.2011, dos fatos que levariam à instauração de processo disciplinar naquele mesmo ano, não se há cogitar de prescrição. 
    Rever a conclusão adotada pelas instâncias anteriores exigiria o revolvimento do acervo fático probatório, não se tendo demonstrado ilegalidade ou abuso de poder, sem o que incabível o mandado de segurança” (decisão agravada, e-doc. 35).
     
    8. Na decisão agravada prosseguiu-se refutando, com minudência, as teses suscitadas no recurso ordinário, ao se assentar, também: a) a desnecessidade de observância, na espécie, da “sindicância patrimonial” prevista no Decreto n. 5.483/2005; b) o respeito à contradita de toda prova produzida quando a embargante já estava em liberdade, não se havendo cogitar de eventuais nulidades decorrentes de procedimentos anteriores; c) a ausência de demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício, não se decretando nulidade processual por presunção; d) ausência de comprovação no processo de utilização de provas ilícitas para a formação de juízo condenatório e a possibilidade do compartilhamento de provas; e) a negativa fundamentada de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, sem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; f) precedentes deste Supremo Tribunal pelos quais a desproporcionalidade entre a evolução patrimonial e a renda do servidor inverte o ônus da prova, incumbindo o agente público de demonstrar a origem lícita desses recursos e, finalmente, g) a ausência de desconstituição dos fundamentos do acórdão.
    Embora enfrentadas uma a uma as teses da embargante, assentou-se na decisão agravada que a reiteração dos motivos de fato e de direito invocados na impetração do mandado de segurança obsta o seguimento do recurso manifestado pela parte recorrente, que deveria questionar, especificamente, “a motivação subjacente ao acórdão impugnado”.
    Estes os fundamentos da decisão agravada:
    “ 5. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    6. No mandado de segurança impetrado contra decisão proferida em processo administrativo disciplinar não se admite dilação probatória, sendo indispensável a comprovação, de plano, de ilicitude na condução do processo.
    Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a análise, pelo Poder Judiciário, de processo administrativo, na via estreita do mandado de segurança, cinge-se apenas ao exame da legalidade do ato reputado coator, à regularidade do devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, sem incursão no mérito da decisão administrativa. Nesse sentido: RMS-AgR n. 31.515, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2015; RMS-AgR n. 27.934, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015; RMS n. 33.911, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.6.2016.
    7. A suscitada prescrição do processo administrativo disciplinar foi detidamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que concluiu, na linha de seus precedentes, pela tempestividade da atuação da autoridade administrativa competente para a instauração do processo disciplinar, tão logo cientificada dos fatos a serem apurados.
    “O termo inicial da prescrição é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar - PAD (art. 142, § 1º), e não a ciência de qualquer autoridade da Administração Pública. Ademais, o dispositivo legal em questão exige o conhecimento do fato que venha a ser imputado ao servidor nos autos do PAD.
    No presente caso, embora a imputação fosse de patrimônio a descoberto no ano-calendário de 2002, tal fato só veio a ser conhecido pela autoridade competente para instaurar o PAD em momento bastante posterior à entrega pela impetrante de sua DIRPF (Declaração de Imposto de Renda) referente àquele ano-calendário.
    Embora a Receita Federal, no exercício da autotutela da Administração Pública, pudesse haver efetuado comunicação à autoridade competente para instaurar o PAD em momento subsequente à entrega daquela DIRFP, a contagem do prazo prescricional apenas teria seu início quando o fato (patrimônio a descoberto no ano-calendário de 2002) viesse a ser conhecido pela autoridade competente para instaurar o PAD, nos termos do art. 142, § 1º, da Lei 8.112/90.
    Como alegado pela própria impetrante, sua prisão processual penal em 2005 deveu-se não ao fato de ter patrimônio a descoberto no ano-calendário de 2002, mas devido à prática (então apenas em tese) de crime tributário praticado na fiscalização (na condição de Auditora da Receita Federal) da Empresa Madureira Candelária (o que foi objeto de outro PAD, por sua vez objeto do MS 20953) Note-se, no ponto, que o crime funcional contra a ordem tributária pelo qual a impetrante veio a responder (art. 3º, II, da Lei 8.137/90) poderia ou não ter dado causa a seu patrimônio a descoberto, bem como poderia ter dado causa apenas parcialmente a seu patrimônio a descoberto.
    Considerando-se que para que se configure a improbidade administrativa é preciso que se esteja de substancial patrimônio a descoberto, conclui-se que o patrimônio a descoberto é relativamente independente da prática daquele delito tributário pela impetrante.
    Diante destes elementos, considerando-se que não se tem notícia de que a autoridade competente para instaurar o PAD tenha tomado conhecimento dos fatos (patrimônio a descoberto) que viriam a ser imputados à impetrante no PAD em questão nos presentes autos, tem-se que tal conhecimento só se deu efetivamente em 19.07.2011, quando o Chefe do escritório da Corregedoria recebeu mensagem eletrônica afirmando que a impetrante sofrera a ação fiscal que constatou a incompatibilidade patrimonial. Como o PAD foi instaurado naquele mesmo ano de 2011, não se operou a prescrição” (fl. 59, vol. 29). 
    Nesse mesmo sentido, os precedentes deste Supremo Tribunal:
    “A inteligência do art. 142, I, da Lei 8.112/1990 reclama que o prazo prescricional da ação disciplinar é de 5 (cinco) anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 6. A despeito do encerramento do primeiro processo administrativo, o fato é que, do dia em que a autoridade competente tomou ciência das condutas imputadas ao impetrante até a instauração do segundo processo administrativo disciplinar, não transcorreu o quinquênio previsto no artigo 142, I, da Lei 8.112/90” (RMS n. 32.811 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.11.2016);
    “A instauração do processo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que volta a correr integralmente a partir da decisão final da autoridade competente ou do esgotamento do prazo de 140 dias para conclusão do procedimento (Lei nº 8.112/1990, art. 142, §§ 3º e 4º). 3. A Administração tomou ciência do fato em 23.02.2001 e o processo disciplinar foi instaurado em 15.10.2001, interrompendo o curso da prescrição até 04.03.2002. A partir daí, o prazo voltou a correr por inteiro, findando-se em 04.03.2007, depois, portanto, do ato de demissão do recorrente em 20.12.2006. 4. Ao prever a demissão do servidor que incorre em ato de improbidade administrativa, a Lei nº 8.112/1990 (art. 132, IV) remete às condutas tipificadas na Lei nº 8.429/1992, incorporando-as ao seu sistema como infrações funcionais, razão pela qual, nessa qualidade, podem ser apuradas e punidas pela própria Administração. 5. Recurso a que se nega provimento” (RMS n. 30.010, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2016).
    A ampla divulgação, em noticiários nacionais, da prisão cautelar da recorrente, ocorrida em 7.5.2005, vinculava-se a investigação diversa, afeta a crime tributário (inc. III do art. 3º da Lei 8.137/1990) praticado na condição de Auditora da Receita Federal, em favor da Empresa Madureira Candelária, o que resultou em um segundo processo disciplinar em que igualmente fixada a demissão do cargo público (matéria objeto do Recurso em Mandado de Segurança n. 36.764, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski). 
    Como assentado no acórdão recorrido, em decorrência do não lançamento tributário em favor de duas grandes empresas, contrariamente às determinações legais, a recorrente respondeu àquele segundo processo disciplinar, no qual também foi concluída a sua demissão. Além disso, “pela prática em relação a uma dessas empresas a impetrante respondeu criminalmente por crime contra a ordem tributária, sendo condenada em primeiro e segundo grau e recebendo, além da pena privativa de liberdade, a penalidade de perda do cargo público” (voto condutor, fl. 77, vol. 29). 
    Na espécie, comprovado que a autoridade competente foi cientificada, em 19.7.2011, dos fatos que levariam à instauração de processo disciplinar naquele mesmo ano, não se há cogitar de prescrição. 
    Rever a conclusão adotada pelas instâncias anteriores exigiria o revolvimento do acervo fático probatório, não se tendo demonstrado ilegalidade ou abuso de poder, sem o que incabível o mandado de segurança. 
    8. Tampouco se impõe, na espécie, a observância da “sindicância patrimonial” prevista no Decreto n. 5.483/2005, como alega a recorrente.
    Nas normas daquele decreto se regulamenta o art. 13 da Lei de n. 8.429/1992 (improbidade administrativa), pelo qual a posse e o exercício do cargo fica “condicionada à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente”. 
    No termos do art. 8º do Decreto n. 5.483/2005, “ao tomar conhecimento de fundada notícia ou de indícios de enriquecimento ilícito, inclusive evolução patrimonial incompatível com os recursos e disponibilidades do agente público, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.429, de 1992, a autoridade competente determinará a instauração de sindicância patrimonial, destinada à apuração dos fatos”. 
    Trata-se de procedimento de ofício, que não se confunde, substitui ou condiciona o processo administrativo disciplinar, regido pelas disposições específicas da Lei n. 8.112/1990, procedimento no qual apuradas as infrações funcionais imputadas à recorrente, que nele exerceu ampla defesa e pleno contraditório, de forma superior a qualquer sindicância.
    Como assentado pelo Ministro Gilmar Mendes no Mandado de Segurança n. 32.788, (DJe 20.3.2018) “quando o procedimento tiver por finalidade o julgamento definitivo da conduta, com eventual aplicação de sanção, caracterizar-se-á processo administrativo. Nesse sentido, e diante do caráter preparatório – e não sancionador – da sindicância, colhem-se, do Supremo Tribunal Federal, inclusive, julgados em que se reconhece a inexistência da exigência de observação do contraditório e da ampla defesa no âmbito das sindicâncias”. 
    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
    “Em primeiro lugar porque o Decreto 5.483/05, que trata da sindicância patrimonial, regulamenta a Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), ou seja, tem por finalidade regulamentar a aplicabilidade das sanções previstas na Lei 8.429, não a das sanções previstas na Lei 8.112/90, para as quais instaurado o PAD em questão nestes autos. Além disso, o procedimento administrativo disciplinar permitiu à impetrante o exercício da ampla defesa, de forma muito mais ampla que a sindicância permitiria, de modo que, portanto, não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade” (fl. 63, vol. 29).
    No processo administrativo disciplinar foi garantido à recorrente a contradita de toda prova produzida, quando já estava em liberdade, não se havendo cogitar de eventuais nulidades decorrentes de procedimentos anteriores, contra cujo conteúdo teve amplo acesso e produziu efetiva defesa. 
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, mesmo nos procedimentos penais, “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Não se franqueia, com isso, o acesso da defesa às diligências em andamento ou àquelas cuja revelação colocaria em risco a eficácia das investigações, diferindo-se o contraditório após sua efetivação e regular encarte nos autos. Nesse sentido, por exemplo, de minha relatoria, o Recurso em Mandado de Segurança n. 29.198, Segunda Turma, DJe 28.11.2012.
    Como enfatizado pela Procuradoria-Geral da República, “a recorrente não aponta situação em que tenha sido obstado seu acesso aos autos. Ademais, conforme reconheceu o STJ, ‘a impetrante foi intimada nos momentos legalmente exigidos, apresentou sua defesa por escrito em momento adequado e o relatório final foi elaborado logo após a defesa escrita da impetrante, sem que entre tal defesa e o relatório final fosse acostado documento novo’” (fl. 8, e-doc. 34).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício, não se decretando nulidade processual por presunção nem alguma de situação questionada mas da qual não se possa extrair comprovação de qualquer prejuízo a quem a argui (Mandado de Segurança n. 31.199, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2017).
    9. Não se tem comprovada no processo a utilização de provas ilícitas para a formação de juízo condenatório. As investigações partiram do CPF da recorrente e de seu companheiro, Flamínio da Silva Nascimento, tendo se debruçado sobre a propriedade comum de bens, à luz de escrituras públicas, certidões de Registro de Imóveis, além de informações fiscais do casal, originariamente detidas pelo Fisco:
    “A este respeito, consoante informações da autoridade impetrada, a única dessas informações que veio a instruir o PAD foi a informação fiscal relacionada ao CPF da impetrante e de seu companheiro Flamínio, informações às quais a Comissão Processante teve acesso por se tratar de PAD que tramitou junto à Receita Federal, coletora das informações fiscais dos cidadãos declarantes de Imposto de Renda. (…)
    No que diz respeito ao uso, no PAD, de dados fiscais do sr. Flamínio, a própria impetrante reconhece que se trata de seu companheiro, o que inclusive explica parte das provas colhidas durante o PAD, no sentido de que a impetrante e o sr. Flamínio têm a propriedade de bens em comum, de que adquiriram imóveis conjuntamente e de que o sr. Flamínio declarou em escritura pública residir no mesmo endereço que é o da impetrante. Tais informações foram obtidas durante o PAD por meio de escrituras públicas (não protegidas por qualquer espécie de sigilo), por certidões (também públicas) de Registro de Imóveis e por meio de informações fiscais do sr. Flamínio.
    No ponto, como bem se argumenta nas informações, a impetrante e seu companheiro poderiam declarar imposto de renda conjuntamente e o fato de declararem em separado não pode ser capaz de vedar que as informações fiscais relativas ao sr. Flamínio sejam utilizadas no PAD, ao qual tiveram acesso apenas os membros da Comissão Processante e servidores públicos que – com o dever de sigilo em relação a terceiros - trabalharam no PAD na confecção de pareceres, certidões e outros atos burocráticos pelos quais o PAD houve de passar.
    Ao lado disso, a impetrante não foi capaz de explicar qual teria sido o específico prejuízo que ela teria sofrido em seus direitos com a utilização no PAD de dados fiscais relativos a seu companheiro. A simples alegação genérica de que tenha tido dificultada sua defesa não autoriza o reconhecimento de qualquer nulidade, até mesmo porque a impetrante poderia ter, por exemplo, arrolado o sr. Flamínio como informante a ser ouvido pela Comissão Processante, o que deixou de fazer. Não constatando qualquer prejuízo, deixo de reconhecer nulidade” (voto condutor, fls. 63-65, vol. 29).
    Como assentado no acórdão recorrido e no parecer da Procuradoria-Geral da República: 
    “O art. 198, §1º, II, do CTN autoriza o compartilhamento de dados fiscais, no âmbito da administração pública, para subsidiar processo administrativo destinado a apurar a prática infração administrativa, independentemente de autorização judicial. Por outro lado, a reserva de jurisdição contida no art. 3º, §1º, da LC 105/2001, invocada pela impetrante, não se aplica ao caso, pois se refere ao fornecimento pelas instituições financeiras à Administração Pública de dados bancários e financeiros, com a finalidade de apurar responsabilidade de servidor público por prática infração no exercício de suas atribuições.
    Não se verifica inconstitucionalidade no compartilhamento de dados fiscais de maneira reservada dentro da Receita Federal, para subsidiar processo administrativo disciplinar instaurado em face de servidor daquela instituição, com vistas à apuração de prática de infração administrativa. Os dados fiscais são obtidos pelo Fisco no exercício de sua missão institucional e legal de fiscalização dos contribuintes” (fl. 7, vol. 34).
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 1.055.941, este Supremo Tribunal admitiu o compartilhamento de informações fiscais inclusive com o Ministério Público, independente de autorização judicial, observadas as balizas da tese formulada: “É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios" (RE n. 1.055.941, Relator o Ministro Dias Toffoli, Sessão 4.12.2019).
    10. Quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas testemunhais e periciais, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, evidenciando a sua desnecessidade, na linha dos fundamentos adotados pela Comissão Processante:
    “No que diz respeito às provas requeridas pela impetrante no PAD e indeferidas pela Comissão Processante, melhor sorte não assiste à impetrante. 
    Com efeito, a prova pericial só tem cabimento quando é necessário conhecimento técnico especializado de um perito para que se esclareçam pontos controvertidos objeto de prova. No caso do PAD em questão, porém, tratava-se de constatar se a impetrante tinha patrimônio a descoberto e em que montante. Para isso não se fazia necessário conhecimento técnico específico, pois as origens de recursos da impetrante de origem comprovada estavam documentadas nos autos do PAD; igualmente, as aplicações dos recursos da impetrante naquele ano-calendário de 2002 também estavam documentalmente comprovadas. Por isso a Comissão corretamente considerou que o que mais se havia a comprovar eram eventuais outros recursos de origem lícita que a impetrante houvesse recebido naquele ano-calendário, para o que a prova pericial em nada ajudaria.
    Da mesma forma, adequada e suficientemente justificada a conclusão da Comissão de que a impetrante, ao deixar pela segunda vez de comparecer a seu interrogatório, abria mão do direito de ser interrogada, mormente porque laudo da Junta Médica Oficial do Ministério da Fazenda atestou a plena capacidade da servidora em comparecer a seu interrogatório. A alegação da impetrante, de que pretendia ser interrogada apenas em momento em que estivesse em condições de permanecer durante o interrogatório sem sentir dor, não se encontra respaldada pelo laudo da Junta Médica Oficial do Ministério da Fazenda, que afirma que a servidora tinha capacidade de comparecer ao ato. A questão, portanto, foi regular e motivadamente decidida pela Comissão Processante, sendo certo que posteriormente à data designada para o interrogatório, após encerrada a instrução, a impetrante apresentou sua defesa escrita por intermédio de advogado, não se vislumbrando prejuízo que pudesse autorizar o reconhecimento de nulidade.
    A impetrante alega ainda que postulou a inquirição como testemunha de Moacir A. Lobato, auditor-fiscal responsável pela lavratura do auto de infração efetuado em seu desfavor. Afirma que a justificativa da Comissão para indeferir a inquirição de Moacir (a de que Moacir nada poderia acrescentar) não é coerente com o deferimento da inquirição de duas outras testemunhas ouvidas, sobre as quais nada se sabia. Ocorre, no entanto, que o fato de a Comissão eventualmente ter ouvido testemunhas que não tenham sido capazes de esclarecer os fatos em apuração não dá à impetrante o direito de fazer com que seja ouvida testemunha que não seja capaz de comprovar os fatos investigados. Tal testemunha, o Auditor Moacir, efetivamente, em nada poderia esclarecer as origens do patrimônio a descoberto que a impetrante ostentava naquele ano-calendário de 2002. Correta, portanto, a conclusão da Comissão ao indeferir sua inquirição.
    Ainda mais protelatório pareceu à Comissão o requerimento, formulado pela impetrante no PAD, de expedição de ofício a veículos de comunicação para que informassem sobre as notícias a respeito dos fatos objeto do PAD. Nota-se dos autos que a impetrante já havia juntado aos autos do PAD uma série de notícias a seu respeito, sendo correta a conclusão de que ela mesma poderia juntar outras notícias de seu interesse. Além disso, notícias de jornal dificilmente comprovariam a licitude do patrimônio a descoberto da impetrante, sendo certo que mais facilmente a impetrante poderia comprovar entradas lícitas de quantias ou bens em seu patrimônio, especialmente através de extratos bancários seus, o que a impetrante deixou de fazer.
    Quanto ao mérito da conclusão do PAD propriamente dito, a impetrante se restringe a alegar nestes autos de mandado de segurança que a Comissão deixou de considerar as doações em espécie que a impetrante recebeu de seu pai Edgard Simas de Vasconcellos. Do Relatório Final apresentado pela Comissão (e acatado pela autoridade impetrada), porém, constata-se que a alegação de doações recebidas pela impetrante de seu genitor foi apreciada pela Comissão, que fundamentadamente concluiu no sentido de que as supostas doações não estavam comprovadas, uma vez que a impetrante pretendia comprová-las simplesmente juntado Declarações Retificadores apresentadas por seu genitor em data posterior à instauração do PAD.
    Foram muitas outras as considerações fundamentadamente adotadas pela autoridade impetrada para concluir que as doações não estavam comprovadas; que, ainda que se se considerasse comprovada a alegação de doação no ano de 2002 no montante de R$ 38.000,00, o patrimônio a descoberto no ano era de R$ 185.052,74; que a própria impetrante narrou que era ela quem administrava os bens e a manutenção de seu genitor, no que se incluíam as declarações retificadoras que, portanto, foi a própria impetrante quem elaborou; que a imputação feita à impetrante era relativa ao ano-calendário de